Tribunal: TJDFT
Processo: 0702954-45.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DE PROPRIEDADE. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OUTORGA DE MANDATO. ART. 667 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER ATRIBUÍDO AO APELANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve celebração de negócio jurídico entre as partes, devendo ser sindicada ainda a responsabilidade em razão do descumprimento da norma estabelecida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. A despeito de estabelecer, a regra prevista no art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, que é obrigação do adquirente a adoção de providências necessárias à transferência da propriedade do veículo no sistema de controle mantido pelo DETRAN, isso não afasta o dever, atribuído ao proprietário, de comunicar a transferência do bem ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal, nos termos da norma estabelecida no art. 134 da aludida lei.
3. Em regra, não configura omissão ilícita, a gerar danos morais compensáveis, as hipóteses em que ambos, vendedor e comprador, deixam de proceder à necessária comunicação da venda ao DETRAN. 3.1. No caso em exame, no entanto, os apelantes não eram os compradores do veículo pertencente à demandante, mas sim seus mandatários, responsáveis por zelar pelo veículo e por todos os trâmites necessários a sua posterior venda. 3.2. Assim, sua omissão ilícita não decorre dos deveres da compra e venda, mas sim das obrigações gerais de cuidado decorrentes do negócio jurídico de mandato, nos termos da regra prevista no art. 667 do Código Civil. 3.3. A conduta perpetrada pelo apelante, existindo compromisso particular, consubstanciado em instrumento de mandato, a procuração acostada aos autos, o que demandava os trâmites e cuidados necessários à negociação do veículo em questão, inclusive, evidentemente, os deveres de comunicação e de registro correspondentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.